Tribunal: STF
Processo: AR 2972
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mariana de Abreu ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), buscando desconstituir acórdão formalizado pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão no processo n. 0006584-85.2014.4.01.3700.



    Segundo narra, o Colegiado, por meio do pronunciamento rescindendo, reformou a sentença do Juízo da primeira instância e julgou improcedente pedido voltado a concessão de benefício de aposentadoria.



    Pretende a desconstituição do acórdão e a manutenção, em reexame necessário, da sentença mediante a qual acolhida a pretensão deduzida no processo de origem.



    É o relatório. Decido. 



    2. O alcance da competência do Supremo é balizado por critérios de direito estrito, não se devendo estendê-lo para além do que previsto no Texto Constitucional. Em relação às ações rescisórias, essa previsão restringe-se ao exame daquelas que tenham por objeto julgados do próprio Tribunal (CF, art. 102, I, “j”):



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    Não cabe a esta Corte julgar rescisória voltada à desconstituição de pronunciamento da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Maranhão. 



    3. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo para examinar o pedido (RISTF, art. 21, § 1º) e determino a remessa do processo ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que delibere conforme sua jurisprudência no tema de cabimento de ação rescisória oriunda de decisão de Turma Recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente